Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível em caso de não estipulação ou de não acordo quanto a trabalho realizado por advogado ou quanto a valor mensurado. 1.1. Restou comprovado nos autos que havia sim um contrato verbal entre as partes para pagamento de honorários e que a autora era remunerada pela prestação dos serviços advocatícios referente ao inventário ao longo dos anos, tendo recebido das requeridas um valor mensal. 1.2. Durante todo o período, nada foi questionado pela autora, o que confirma que o que foi pactuado entre as partes era cumprido, o que caracteriza a anuência tácita da autora aos pagamentos mensais das requeridas pelos serviços advocatícios prestados no processo de inventário, e exclui a possibilidade de arbitramento judicial de honorários.
2. Recurso conhecido e desprovido.